Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO SEM FATO NOVO OU RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da decisão que reconsiderou o recebimento da denúncia e determinou o arquivamento dos autos. Alega que o feito encontrava-se suspenso em razão do benefício da suspensão condicional do processo e que não pode o juiz, de ofício, modificar a decisão de recebimento da denúncia e consequentemente, da sentença que homologou o acordo e suspendeu o processo.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 36280360). Contrarrazões apresentadas (Id. 36280367). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 36385631).
3. A homologação, por sentença, de proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público e aceita pelo acusado e sua defesa técnica, em audiência destinada a tal finalidade, consubstancia ato jurídico perfeito, passível de revogação apenas nas hipóteses previstas na Lei 9.099/95.
4. A constatação tardia acerca da existência de outras ações penais em curso à época da proposta, caracterizadora de uma possível habitualidade criminosa, não é motivo para revogação da decisão que recebeu a denúncia e, por consequência, revogação da suspensão condicional do processo sem que haja fato novo ou interposição de recurso pela parte interessada.
5. Precedente: (Acórdão 1177147, 20150710251453APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: 206/215).
6. Ademais, uma vez que foi realizado acordo de suspensão condicional do processo, compete ao Ministério Público, por meio próprio, requerer ou não que esse benefício seja revogado, por ser o titular da ação penal, o que não ocorreu no caso concreto, ensejando a nulidade da decisão.
7. Recurso conhecido e provido para anular a decisão que determinou o arquivamento do processo (Id. 36280358).
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.